Tribunal: TJPA
Processo: 0858933-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858933-67.2022.8.14.0301

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDAs. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julga improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC, e condenando o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa;

2.

A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ;

3.

Com a juntada de fatos novos, a apelante atestou que os veículos com os seguintes RENAVAMs não possuem débitos em aberto: (i) 831787244 (CDA nº 002020570426397-4); (ii) 835844749 (CDA nº 002016570040679-4); (iii) 834433745 (CDAs nº 002020570727448-9, 002016570040345-0, 002020570727444-6, 002020570727445-4, 002020570727446-2 e 002020570727447-0); (iv) 80703874 (CDAs nº 002016570030814-8, 002019570643722-7, 002018570034126-3), sendo imperioso reconhecer a quitação de tais débitos, tendo em vista a ausência de manifestação do apelado, embora devidamente intimado, resultando, portanto, em uma perda parcial do objeto deste recurso.

4.

Em relação as demais CDAs em aberto, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial;

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

[BERNA-PETICAO-238268]

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C AÇÃO DECLARATÓRIA CONTENDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, ajuizada contra ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a autora alega que é pessoa jurídica de direito privado constituído sob a forma de sociedade anônima fechada, regularmente constituída e registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que se dedica, em síntese, às operações financeiras (CDC – alienação fiduciária) e de arrendamento mercantil.

Afirma que propôs a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal, visando desconstituir os 18 (dezoito) lançamentos fiscais, tendo em vista que os veículos não são mais de sua propriedade, com translação efetuada e respectivo gravame baixado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando do término dos contratos de arrendamento mercantil e de alienação fiduciária, momento este anterior ao exercício financeiro objeto das citadas CDAs.

Após os trâmites processuais, o juízo a quo, em sentença de ID. ID. 14821598, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida e julgando extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, nos seguintes termos:

Diante do Exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na peça inaugural, casso a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerente ao ônus de sucumbência, em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.R.I.C.

Inconformado, a apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 14821603), pugnando pela reforma da sentença sob o argumento de existência de nulidades absolutas que desnaturam a constituição dos pretensos créditos tributários e fulminam a cobrança respectiva, considerando a sua ilegitimidade de figurar no polo passivo das supostas obrigações tributárias como contribuinte do IPVA, eis que não seria proprietário dos veículos ou arrendador à época dos exercícios inscritos em Dívida Ativa, em razão da efetivação da comunicação e baixas dos gravames ocorridos em anos anteriores.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 14821610.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 14850872.

O apelante peticionou informando que, em consulta no site da Fazenda, observou constarem adimplidos alguns dos débitos descritos na ação, o que ensejaria a perda parcial de objeto (ID. 15088454).

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Em despacho de ID. 17834996, o julgamento foi convertido em diligência
p
ara intimar o apelado a apresentar manifestação acerca da referida Petição, bem como informe quais débitos estão em aberto. Entretanto, apesar de devidamente intimado, não apresentou manifestação, conforme certidão de ID. 18862378.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

Inicialmente, entendo que a alegação de ilegitimidade passiva tributária do apelante se confunde com o mérito e, por conseguinte, nele será analisada.

DO MÉRITO.

Cuida-se, de ação anulatória de débito fiscal c/c declaratória, em que o autor, ora apelante, requer a anulação dos lançamentos tributários de IPVA relativos a 18 (dezoito) Certidões de Dívida Ativa constantes nos autos (ID.

14821564) e declarar a ilegitimidade do autor para figurar como devedor dos créditos tributários para os exercícios posteriores às baixas dos gravames dos veículos, na qual o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos.

Assim sendo, em suas razões recursais, o apelante afirma que os veículos que deram origem ao referido débito fiscal não são mais de sua propriedade, pois efetuada a sua translação com a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando do término do contrato.

Destaca-se que o documento de ID. 15088456, atesta que os veículos com os seguintes RENAVAMs não possuem débitos em aberto:
(i)
831787244 (CDA nº 002020570426397-4);
(ii)
835844749 (CDA nº 002016570040679-4);
(iii)
834433745 (CDAs nº 002020570727448-9, 002016570040345-0, 002020570727444-6, 002020570727445-4, 002020570727446-2 e 002020570727447-0);
(iv)
80703874 (CDAs nº 002016570030814-8, 002019570643722-7, 002018570034126-3).

Assim, tendo em vista a ausência de manifestação do apelado, embora devidamente intimado para tal (ID. 18862378), é imperioso reconhecer a quitação de tais débitos, resultando, portanto, em uma perda parcial do objeto deste recurso.

Portanto, resta a análise das demais Certidões de Dívida Ativas em aberto, quais sejam: 002019570873841-0, 002019570806829-6, 002018570035189-7, 002020570116965-9, 002020570116966-7, 002020570116967-5 e 002020570116968-3.

Sobre a matéria, sabe-se que o IPVA é um tributo de natureza real, cujo fato gerador é a propriedade de veículo automotor. O Estado do Pará, em sua competência instituída segundo o art.155 inciso III da CF/88, editou a Lei nº 6.017/96 (dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA) que prevê a hipótese de incidência do referido tributo, o sujeito passivo, bem como a responsabilidade solidária. Vejamos dispositivos a esse respeito:

"Art. 1º. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º. O imposto será devido ao Estado do Pará:

I – de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário;

(...)

Art. 11. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil;

III - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil "leasing", com o proprietário arrendador do veículo;

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;"

Extrai-se, da disposição legal, que, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil, tanto o proprietário quanto o arrendatário são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA e, portanto, legitimados passivos na ação de execução fiscal do tributo em questão, podendo o Estado acionar um ou outro.

Do mesmo modo, é dita a responsabilidade do alienante, no caso de alienação fiduciária, que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IPVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE ARRENDANTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...)

III – No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA. Precedentes.

(...)

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

O apelante afirma que, à época dos débitos fiscais relativos aos exercícios de 2013 a 2019, não era proprietário dos veículos listados na exordial e tampouco arrendador, o que afastaria sua responsabilidade solidária por débitos futuros.

Conforme narrado na inicial, o encerramento dos contratos de arrendamento mercantil e de alienação fiduciária e a efetivação da baixa do gravame dos veículos ocorreram em anos anteriores aos débitos. Segundo o autor, além da consolidação fática da posse e propriedade ao comprador/contratado, as devidas medidas administrativas foram providenciadas.

Resta claro que o apelante é arrendatário ou credor fiduciário dos veículos cujo imposto lhe é cobrado. Nessa senda, para afastar a posição de responsável pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira deveria ter colacionado aos autos documentos comprobatórios da transmissão de propriedade dos veículos.

Da análise acurada dos autos, não é possível definir a efetiva transmissão da propriedade dos veículos a terceiros, o que vai de encontro à legitimidade do título executivo exarado em nome do Banco, de acordo com determinação legal.

Ora, a mera comunicação de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é insuficiente para comprovar a efetiva transmissão da propriedade do veículo. Ainda mais considerando que o apelante não demonstra a ocorrência da quitação dos contratos, com a opção de compra pelo arrendatário e/ou transferência do bem, o que afastaria a sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA.

Destaco jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA&rsquo;S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART.85, §11º DO CPC.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julga improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC, e condenando o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa;

2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ;

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial;

4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858931-97.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Outrossim, das provas apresentadas nos autos, portanto, não se pode constatar qual o tipo de contrato fora firmado para cada veículo, se arrendamento mercantil ou alienação fiduciária; não há cópias dos contratos com os respectivos recibos de quitação, ou quaisquer documentos que atestem que as transferências das propriedades de todos os veículos ocorreram antes dos respectivos lançamentos tributários. A única comprovação é a retirada do gravame eletrônico da base de dados do SNG (sistema privado), o que, conforme já delineado, não é prova suficiente para o desiderato da lide.

Logo, considerando a legislação estadual, a insuficiência do conjunto probatório e o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher o argumento de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos tributários de IPVA referente às Certidões de Dívida Ativa ainda em aberto, listadas na peça inaugural.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a perda parcial do objeto do recurso, em razão da quitação dos débitos referentes as seguintes CDAs:
002020570426397-4; 002016570040679-4; 002020570727448-9; 002016570040345-0; 002020570727444-6; 002020570727445-4; 002020570727446-2; 002020570727447-0; 002016570030814-8; 002019570643722-7 e 002018570034126-3.
Mantendo, para tanto, a sentença guerreada nos demais termos, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/10/2024